Tribunal: TJPA
Processo: 0816721-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816721-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REJANE MARIA DA COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUC.BASICA E DE VAL PROF EDU -FUNDEB, INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE ANANINDEUA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Rejane Maria da Costa Oliveira contra decisão interlocutória do Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais. A autora, servidora pública municipal, narra ter requerido aposentadoria voluntária em abril de 2020, afastando-se do serviço em agosto do mesmo ano, sem que, passados mais de quatro anos, o pedido administrativo tivesse sido concluído. Alegando prejuízos financeiros decorrentes de descontos indevidos, pleiteia a conclusão do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de tutela antecipada recursal para compelir a Administração Pública a concluir processo administrativo de aposentadoria voluntária protocolado há mais de quatro anos, diante da omissão injustificada e da violação aos princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública deve se manifestar sobre requerimentos administrativos em prazo razoável, sendo inadmissível a omissão prolongada, que caracteriza violação ao direito líquido e certo do administrado.

4.

A demora superior a quatro anos na análise de pedido de aposentadoria voluntária, sem justificativa plausível, viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), da legalidade e da eficiência administrativa.

5.

A verba pleiteada possui natureza alimentar, o que torna a tramitação célere ainda mais urgente, dada a relevância do direito discutido.

6.

A ausência de contrarrazões por parte dos agravados e o parecer favorável da Procuradoria de Justiça reforçam o caráter injustificado da inércia administrativa e a necessidade de intervenção judicial para resguardar o direito da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública viola os princípios da razoável duração do processo e da eficiência quando permanece omissa por mais de quatro anos na conclusão de pedido de aposentadoria voluntária de servidor público.

2.

É cabível a concessão de tutela antecipada recursal para compelir a Administração a concluir o processo administrativo de aposentadoria no prazo razoável, quando demonstrada omissão injustificada e prejuízo ao requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, art. 300 e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, 2017.04088543-32, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 07.08.2017; TJ-GO, AI 0383819-15.2018.8.09.0000, Rel. Des. Norival Santomé, j. 05.07.2019; TJ-BA, MS 0027155-41.2015.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 23.02.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.06.2025.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, interposto por
REJANE MARIA DA COSTA OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
(Proc. n. 0820404-20.2024.8.14.0006), ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E PREFEITURA DE ANANINDEUA.

Historiando os fatos, narram os autos de 1º grau que a Requerente exerceu o cargo de Professora Nível II, Ref. 11, e requereu a aposentadoria voluntária junto a SEMED no dia 22.04.2020, tendo se afastado do serviço público no dia 11.08.2020, porém, passados mais de 04 (quatro) anos do pedido, o processo ainda não tinha sido concluído pela administração pública.

Consta ainda que a requerente procurou o Instituto de Previdência, sendo informada que o setor responsável pela análise estava com muitos processos de servidores que deram entrada antes da autora e que não haveria uma data para análise do seu pedido, não lhe restando outra alternativa que não o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, onde pugnou que os requeridos procedessem com a conclusão do processo administrativo de concessão de sua aposentadoria voluntária, uma vez que a demora injustificada na análise do pedido estava lhe causando prejuízos financeiros, pois vinha suportando descontos mensais indevidos em sua remuneração, como por exemplo desconto da contribuição previdenciária.

Todavia, ao receber a inicial, o juízo singular indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Para que seja possível o deferimento da medida antecipatória de urgência torna-se necessária a existência do requisito perigo de dano ou periculum in mora.

Porém, entendo não haver risco de dano no presente caso, tendo em vista o grande lapso de tempo entre a ocorrência dos fatos narrados na exordial e o ajuizamento da presente ação.

(...)

Portanto, a decisão que se impõe, em sede de liminar, é a de indeferimento, pois ausente o perigo da demora em decorrência da demora no ajuizamento da ação.

Corroborando a isso, de se destacar que é vedada a concessão de liminares contra o poder público que gerem receitas ou com finalidade de pagamento.

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada por inexistir o perigo da demora, portanto, não preenchido um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. (...)”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, defende estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar.

Aduz que vem sofrendo descontos indevidos de contribuição previdenciária há mais de 04 anos sem que a administração tenha analisado e concluído o pedido de aposentadoria, tempo este que se mostra desarrazoado, tratando-se de omissão injustificada, o que viola os princípios da legalidade, eficiência, isonomia, razoabilidade, celeridade e razoável duração do processo.

Assevera restar configurada a probabilidade do direito.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar que os agravados concluam o processo administrativo de aposentadoria voluntária protocolado pela agravante. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de ID. 22631431, deferi a tutela recursal pretendida para determinar que os agravados concluam o processo administrativo referente ao pedido de aposentadoria voluntária da autora no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID. 23958428.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de determinar que os agravados concluam o processo administrativo referente ao pedido de aposentadoria da autora no prazo máximo de 30 dias (ID. 24112293).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência, em supressão de instância.

A questão em análise consiste em verificar o acerto ou não da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de tutela que visava compelir os requeridos a concluir a análise do pedido administrativo de aposentadoria voluntária realizado pela agravante.

Conforme relatado anteriormente, ao apreciar as razões recursais da Agravante, deferi a tutela recursal pretendida para determinar que os agravados concluam o processo administrativo referente ao pedido de aposentadoria voluntária da autora no prazo máximo de 30 dias.

Pois bem.

No caso em análise, constata-se que a parte autora comprovou por meio do documento de ID 22499808, que protocolizou requerimento administrativo para a concessão de sua aposentadoria voluntária em 22.04.2020, todavia, até o ajuizamento da ação originária deste recurso, o pedido ainda não havia sido concluído pela Administração Pública.

O servidor público quando pleiteia a concessão de benefício previdenciário possui direito objetivo a um pronunciamento da administração, seja ele favorável ou não. O que não pode ser admitido é a omissão da Administração que também deve ser considerada violação de direito líquido e certo do requerente.

A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art.
5º
,
LXXVIII
da
CF/88
deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (grifos nossos)

Todavia, na espécie, observa-se que mais de 04 (quatro) anos após a data do protocolo do pedido administrativo, a agravante ainda não tinha obtido qualquer resposta. Vale ressaltar que estamos diante de uma verba de natureza alimentar, o que torna a necessidade de análise administrativa mais premente.

A injustificável demora decorrida entre o requerimento administrativo e a análise do pedido, violam frontalmente os princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública. Vale ressaltar que os Agravados não apresentaram contrarrazões, apesar de devidamente intimados.

Não nos soa razoável que a parte autora/agravante seja submetida a prazo indefinido para a análise do seu pleito de aposentadoria, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração examinasse seu pedido. No presente caso, a omissão resta muito bem caracterizada.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta e. Corte e de outros tribunais pátrios:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MORA DO IGEPREV NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.Ante o disposto no art.
14
, do
CPC/2015
, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no
CPC/1973
, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. A mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts.
37
e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente, enseja a confirmação da ordem, determinada no mandamus, no sentido que o órgão previdenciário apresente resposta à impetrante relativamente a seu pleito de aposentadoria. 3. Sentença mantida.

(TJPA, 2017.04088543-32, 180.917, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-25). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA CONCLUSÃO.
PEDIDO DE ADICIONAL DE TITULARIDADE. I. Em atenção ao que dispõe o inciso
III
, do artigo
7º
, da Lei nº
12.016
/09, o deferimento de liminar em sede de Mandado de Segurança exige o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança em caráter definitivo. II. A decisão por meio da qual é deferido ou indeferido liminarmente o pleito da impetrante representa ato de livre arbítrio do magistrado a quo, imanente à sua livre convicção, cuja reforma ou cassação somente são cabíveis quando a parte recorrente demonstrar a incomportabilidade ou a ilegalidade do pronunciamento, ou ainda, quando este se afigurar teratológico.
III. A demora na apreciação do pedido administrativo de concessão de adicional de titularidade implica em clara violação do preceito constitucional de que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art.
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição Federal
). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-GO -
AI: 03838191520188090000
, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 05/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019) – grifo nosso

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO PARA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PDF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1 - In casu, insurge-se o autor em face de ato omissivo imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de análise do requerimento de pagamento da gratificação PDF no período em que esteve afastado do cargo de Agente de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda Estadual, ocorrida em razão motivo de saúde.
2  O exame dos autos indica que o pedido foi formulado em 19/01/2015, todavia, até o presente momento não foi tomada uma decisão. 3 - Não há dúvidas de que o administrador deve agir com cautela em casos tais, analisando os requisitos legais e produzindo a prova necessária para o processo decisório, todavia, no caso concreto, a marcha processual encontra-se paralisada, a evidenciar que o retardo na conclusão do procedimento não decorre da necessidade de realizar instrução, mas sim na omissão injustificada da autoridade impetrada. 4- Neste aspecto, não se pode olvidar que a
Constituição Federal
, tratando dos direitos e garantias fundamentais, determina que, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, LXXVIII). 5  Segurança concedida.

(TJ-BA -
MS: 00271554120158050000
, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2017) (grifos nossos).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“In casu, no entender do Ministério Público, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois não há como sustentar ser razoável a demora de mais de 4 (quatro) anos para apreciação do pedido administrativo de aposentadoria da Autora/Agravante, que é seu direito fundamental.

A questão chega a ser teratológica, eis que inequivocamente violados os princípios constitucionais, notadamente a razoável duração do processo administrativo, de modo a imperar a imediata intervenção do Poder Judiciário, sem que se possa cogitar em violação da separação dos poderes da República.”

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade em todas as suas atividades, razão pela qual não pode deixar de observar os ditames constitucionais acerca da razoável duração do processo, não sendo plausível se admitir que a agravante seja deveras prejudicada pela mora administrativa.

Deste modo, inexistindo justificativa plausível para a demora na conclusão do processo administrativo que versa sobre o requerimento de aposentadoria da agravante, a decisão
a quo
merece reforma, determinando-se aos requeridos que concluam a análise do pedido da autora no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor da agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Rejane Maria da Costa Oliveira, para determinar que os Agravados concluam o processo administrativo referente ao pedido de aposentadoria voluntária da autora, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/06/2025